Tribunal: TJES
Processo: 5000017-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000017-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA. BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Agravante ingressou na origem com Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5003346-32.2020.8.08.0014, pretendendo anular a autuação fiscal efetuada pela Receita Estadual no Auto de Infração nº 5.042.126-6 (Processo Administrativo nº 8.292.071-0), no qual foi fixado um débito no montante de totaliza o montante de R$ 111.030,96 (cento e onze mil, trinta reais e noventa e seis centavos).

2.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

3. Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

4. Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem móvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para rejeitar o bem oferecido em garantia visando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000017-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pela
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID 5471641, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Colatina nos autos da ação anulatória de débitos fiscais, entendendo que não foi especificado o estado de conservação e funcionamento do veículo ofertado como caução e que o laudo de avaliação apresentado seria unilateral, rejeitou a garantia ofertada para a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em sua petição de recurso ID 944466, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, alegando em apertada síntese que: 1) a caução ofertada antes da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa; 2) foi ofertado como caução o veículo Mercedes-Benz, ano 2011, placa PEF7F42, carroceria Comil Campione R, avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), portanto com valor superior ao crédito tributário lançado no auto de infração nº 5.042.126-6 de R$ 111.030,96 (cento e onze mil trinta reais e noventa e seis centavos); 3) o laudo de avaliação apresentado foi elaborado por uma empresa especializada, que é uma concessionária da marca Mercedes-Benz. Ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal.

O Estado Agravado apresentou suas contrarrazões conforme ID. 1051314.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000017-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID 5471641, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Colatina nos autos da ação anulatória de débitos fiscais, entendendo que não foi especificado o estado de conservação e funcionamento do veículo ofertado como caução e que o laudo de avaliação apresentado seria unilateral, rejeitou a garantia ofertada para a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em sua petição de recurso ID 944466, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, alegando em apertada síntese que: 1) a caução ofertada antes da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa; 2) foi ofertado como caução o veículo Mercedes-Benz, ano 2011, placa PEF7F42, carroceria Comil Campione R, avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), portanto com valor superior ao crédito tributário lançado no auto de infração nº 5.042.126-6 de R$ 111.030,96 (cento e onze mil trinta reais e noventa e seis centavos); 3) o laudo de avaliação apresentado foi elaborado por uma empresa especializada, que é uma concessionária da marca Mercedes-Benz. Ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal.

Conforme se depreende da leitura do caderno processual a Agravante ingressou na origem com Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5003346-32.2020.8.08.0014, pretendendo anular a autuação fiscal efetuada pela Receita Estadual no Auto de Infração nº 5.042.126-6 (Processo Administrativo nº 8.292.071-0), no qual foi fixado um débito no montante de totaliza o montante de R$ 111.030,96 (cento e onze mil, trinta reais e noventa e seis centavos).

Ao analisar o pedido de tutela de urgência o magistrado primevo indeferiu o pleito sob o fundamento de que não teria sido esclarecido o estado de conservação e funcionamento o veículo dado em caução, e que teria sido apresentado um laudo de avaliação unilateral. Segue trecho ilustrativo do decisão ID 5471641:

Cediço que existindo a cobrança de crédito fiscal do contribuinte, e na pendência de ajuizamento da execução fiscal, é possível ao administrado o oferecimento de caução, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, consoante inteligência do art. 206 do CTN.

In casu
, porém, oferta o Requerente um “veículo Mercedez-Benz, ano 2011, modelo 2012, chassi 9BM382176CB843632, placa PEF7F42, avaliado em R$ 280.000,00.

Todavia, se mostra inadmissível, neste momento processual, a aceitação do bem ofertado, considerando que não há prova da possibilidade de alienação do bem ofertado pela parte requerente, mormente porque não foi especificado seu estado de conservação e funcionamento, tampouco é possível inferir se o valor de avaliação indicado pela requerente está correto, considerando se tratar de laudo de avaliação unilateral.

Somado a isso, sabe-se que o devedor, ao indicar bens à penhora, deverá obedecer à gradação legal imposta pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena ensejar a recusa pelo credor.

Assim, não demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar neste momento processual, impõe-se o INDEFERIMENTO da tutela antecipada.

A despeito do refinado tirocínio do Julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que realmente assiste razão à Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Segue ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2.
Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Ilustrando:

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ART. 206, DO CTN. JUSTA PONDERAÇÃO DE VALORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 206 do Código Tributário Nacional, firmou orientação, em recurso representativo da controvérsia (recurso repetitivo), no sentido de que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, uma vez que é viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda (REsp 1123669/RS, ReI. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09-12-2009, DJe 01-02-2010). 2)
Caso concreto em que, oferecida a caução (garantia do Juízo veículo), cabível a emissão de certidão positiva com efeitos negativos.
3)
Verificada a suficiência do valor do bem, apresentado a título de caução, para garantir o crédito tributário discutido, escorreita a decisão concessiva de liminar em favor da recorrida, para determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, pois tal medida, disciplinada pelo art. 206 do Código Tributário Nacional, representa uma justa ponderação dos interesses em conflito, eis que salvaguarda a quitação do crédito fazendário, acaso a demanda seja julgada improcedente, evitando que parte sofra as consequências nefastas de sua inscrição em dívida ativa durante o curso do processo[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000424, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA TRIBUTÁRIO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA CTN, ART. 206 DEFERIMENTO JUSTA PONDERAÇÃO DE VALORES CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIBILIADE NÃO SUSPENSA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1)
Verificada a suficiência do valor do bem, apresentado a título de caução, para garantir o crédito discutido, escorreita a decisão concedendo a liminar, para determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, pois tal medida, disciplinada pelo art. 206 do Código Tributário Nacional, representa uma justa ponderação dos interesses em conflito, eis que salvaguarda a quitação do crédito fazendário, acaso a demanda seja julgada improcedente, evitando que parte sofra as consequências nefastas de sua inscrição em dívida ativa durante o curso do processo.
2) Além de contar com o irrestrito beneplácito da jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos, a antecipação da garantia determinando a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa não suspendeu a exigibilidade de seu crédito, não impedindo, portanto, o ajuizamento das respectivas ações de execução em face da recorrida. 3) Embora o agravante não tenha colacionado a este instrumento cópia da carta de avaliação mencionada pela agravada em sua exordial,
extreme de dúvidas que um veículo com as características idênticas àquelas declinadas à fl. 05, é suficiente para caucionar o crédito impugnado na ação de origem, considerando que a análise empreendida neste recurso observará os limites da demanda de origem, onde se discute apenas uma dessas autuações, no montante de R$ 62.769,20 (sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).
4) Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000432, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Ademais, considero que a avaliação apresentada pela Agravante
oferece verossimilhança às suas alegações, esclarecendo acerca do estado de conservação e do valor do veículo, até porque, elaborado pela Vitória Diesel, concessionária de veículos Mercedes-Benz, empresa idônea e com experiência no mercado de caminhões. Segue teor da avaliação ID 5428366:

Atendendo sua solicitação, informamos avaliação do(s) veículo(s) abaixo relacionado(s), estando em bom estado de conservação, em seu preço médio unitário de mercado nesta data.

Salientamos que o(s) preço(s) indicado(s) não significa(m) qualquer comprometimento de compra e venda de nossa parte.

MODELO

ANO

PLACA

CHASSI

CARROCERIA

VALOR

O500 R

2011/2012

PEF7F42

9BM382176CB843632

COMIL CAMPIONE R

R$280.000,00

Ademais, embora seja conhecida a elevada taxa anual de depreciação de referidos bens, trata-se de circunstância que não parece impedir a admissão da caução real, embora recomende, de tempos em tempos, a substituição do veículo ou mesmo o reforço da garantia.

Por tais razões, não me parece razoável afastar a caução real oferecida, máxime quando o STJ, em alguns precedentes, já assentara os seguintes posicionamentos:

“[...]
Em se tratando de medida cautelar de caução real, não pode a Fazenda Pública exigir a ordem estabelecida no art. 11, da Lei n. 6.830/80 e arts. 655 e 656, do CPC, para o fim de garantida do débito mediante depósito em dinheiro, pois isso equivaleria à suspensão da exigibilidade do crédito tributário consoante o art. 151, II, do CTN, eliminando a utilidade da própria ação, pois impediria o ajuizamento da execução fiscal correspondente.
5. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a suspensão do registro no Cadin em razão da caução ofertada.” (REsp 1307961/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 12/09/2012).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
A jurisprudência da aceitação da medida cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da execução fiscal surge com o entendimento de que à garantia prestada deve ser dado tratamento análogo à existência de penhora em execução fiscal
. [...].” (REsp 1264581/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 04/09/2012, DJe 12/09/2012).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 206 DO CTN.
1. É cediço que a caução real não suspende a exigibilidade do crédito tributário por não estar prevista nas hipóteses do art. 151 do CTN. Contudo, é possível ao devedor, em autos de ação cautelar, oferecer caução real antes do ajuizamento do executivo fiscal, antecipando, assim, os efeitos da penhora, com o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN
. [...].” (2ª T., AgRg no REsp 642.248/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 19/02/2009, DJe 25/03/2009).

No tocante às condicionantes apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, relativas a seguro contra roubo, furto e colisão, entendo que não há motivos para seu deferimento, pois, além de não haver previsão legal

sobre tais exigências, cediço que os bens dados em garantia poderão ser substituídos caso haja real necessidade.

Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem móvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para rejeitar o bem oferecido em garantia visando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para que seja admitida a garantia real oferecida para os fins do art. 206 do CTN –isto é, para assegurar a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa (CPEN) –

e determinar a lavratura de termo de caução pelo Órgão
a quo
, bem como a expedição de ofícios ao DETRAN para que a restrição seja averbada no dossiê consolidado do veículo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000017-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA. BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Agravante ingressou na origem com Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5003346-32.2020.8.08.0014, pretendendo anular a autuação fiscal efetuada pela Receita Estadual no Auto de Infração nº 5.042.126-6 (Processo Administrativo nº 8.292.071-0), no qual foi fixado um débito no montante de totaliza o montante de R$ 111.030,96 (cento e onze mil, trinta reais e noventa e seis centavos).

2.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

3. Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

4. Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem móvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para rejeitar o bem oferecido em garantia visando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.